Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-59.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Crimes Falimentares – Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000069-59.2017.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que são apelantes DAVID LUIZ
AMARAL DE MORAIS e LUCIANA CARVALHO DE CASTRO SENE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: determino a baixa dos
autos ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de
acordo de não persecução penal, segundo a previsão contida no artigo 28-A, do
Código de Processo Penal, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-59.2017.8.26.0059 -Voto no 18.940 d
2
Apelação: Autos no 0000069-59.2017.8.26.0059
Comarca: Bananal Vara Única
Apelantes: David Luiz Amaral de Morais e Luciana Carvalho de Castro
Sene
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18940
Apelação Crimes Falimentares Novo artigo 28-A do
CPP Acordo de não persecução penal Cabimento
Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de
eventual proposta de acordo.
DAVID LUIZ AMARAL DE MORAIS e
LUCIANA CARVALHO DE CASTRO SENE foram condenados pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bananal às penas de 06
(seis) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, em
regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 89, caput, da Lei
8666/93, por sete vezes, combinado com os artigos 29 e 71, ambos do Código
Penal (fls. 556/567).
Inconformada,
a
Defesa
de
Luciana
apresentou apelação requerendo a absolvição da ré por atipicidade da conduta
ou por insuficiência probatória no que toca à autoria (fls. 582/591).
Já a Defesa de David requereu a absolvição
por insuficiência probatória no que concerne ao dolo da conduta e,
subsidiariamente, a fixação das penas no patamar mínimo (fls. 592/603).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 609/619), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
638/643).
É o relatório.
Introduzida pela Lei no 13.964/2019, está em
vigor a disposição contida no artigo 28-A, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-59.2017.8.26.0059 -Voto no 18.940 d
3
segundo a qual “não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem
violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde
que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:” condições
explicitadas nos parágrafos e incisos do aludido comando legal.
Inequivocamente diante da possibilidade de
o acusado em processo penal não sofrer os efeitos deletérios da condenação,
como a anotação de mau antecedente ou reincidência (v. § 12, do art. 28-A, do
CPP) , está-se diante de norma processual de conteúdo material. Em outras
palavras, o acordo de não persecução penal, naturalmente com
condicionantes próprias, materializa instituto despenalizador, na linha do que
já se tem positivado no texto da Lei no 9.099/95.
Como consequência do conteúdo material do
novel diploma sob análise, sua aplicabilidade tal qual ocorreu a seu tempo
com a Lei no 9.099/95 retroage para alcançar fatos passados cujos processos
ainda se encontrem em andamento, seja qual for o grau de jurisdição,
processos nos quais se vislumbre a partir de análise perfunctória e sem
qualquer antecipação de juízo a possibilidade de proposta de acordo de não
persecução penal, hipótese na qual o feito deve ser submetido ao titular da
ação penal para a devida avaliação.
Não se desconhece a celeuma estabelecida no
entorno de alguns aspectos da redação do artigo 28-A, do Código de Processo
Penal. Até por isso, é de presumir que o espírito da lei será ainda
aperfeiçoado, quer pelos tribunais, quer pela atuação do próprio legislador.
Por ora e isso é aqui colocado com olhar
especial à exigência de confissão por parte do destinatário do benefício legal
em questão , o que se espera é que o direito envolvido seja aplicado com
razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais se perder de vista postulados
de envergadura constitucional.
Fato é que o dispositivo legal acima
mencionado não foi suspenso nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 6.298, Relator Ministro Luiz Fux, em trâmite no
Excelso Pretório. Sua imediata aplicabilidade, portanto, é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-59.2017.8.26.0059 -Voto no 18.940 d
4
In
casu,
em
leitura
apriorística
e
necessariamente desprovida de qualquer pretensão de vincular de alguma
forma o titular da ação penal, tem-se que há espaço para proposta de acordo
de não persecução penal. Se assim o é, não faz sentido prosseguir no
julgamento de mérito recursal para, acaso mantida a condenação, decidir pela
submissão do feito ao órgão ministerial para eventual proposta.
No quadro aqui apresentado, não se pode
privar o Ministério Público de exercer, desde já, seu alto mister.
Observação importante, em caso de não
aceitação da proposta ou de descumprimento da proposta aceita, os autos
deverão retornar a esta Corte para apreciação do mérito recursal pela C.
Câmara.
Ante o exposto, determino a baixa dos autos
ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta
de acordo de não persecução penal, segundo a previsão contida no artigo 28-
A, do Código de Processo Penal, com observação.
Amable Lopez Soto
relator